Tribunal: TJMT
Processo: 1017990-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017990-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.791.039-50 (VÍTIMA), JOSIVAL SILVA DOS ANJOS - CPF: 718.643.951-92 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Redesignação da sessão do júri. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que redesignou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 25.7.2025 pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando a
concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou aplicadas “
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
”.

II. Questão em discussão

A redesignação do Tribunal do Júri resultará em excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente está “
preso preventivamente, sem julgamento, há mais de dois anos
”.

III. Razões de decidir

1. O rito escalonado do Tribunal do Júri, a necessidade de expedição de cartas precatórias para outro Estado da Federação e a readequação da pauta por questões administrativas que envolvem a participação presencial do paciente constitui circunstâncias excepcionais que justificam a dilação do prazo, sem configurar desídia judicial.

2. O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”

3. “
Pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula 21).

4. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima, de modo que existe previsão para formação da culpa

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação decorre da complexidade da causa, de atos praticados pela defesa ou de circunstâncias excepcionais.

2. A redesignação da sessão do Tribunal do Júri, desde que devidamente justificada e com data próxima marcada, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II; CPP, arts. 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21 e Súmula 64; STJ, HC no 466.928/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.11.2018; STJ, HC no 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.6.2020; STJ, HC no 268.514/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 3.9.2013; STJ, RHC no 80.908/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.4.2017; TJMT, HC NU 1012307-59.2018.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.11.2018; TJMT, HC NU 1003248-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017990-33.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOSIVAL SILVA DOS ANJOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSIVAL SILVA DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 0001122-96.2018.8.11.0014), que redesignou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 25.7.2025 pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP - (
ID 290802384
).

O impetrante sustenta que a redesignação do Tribunal do Júri resultará em excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente está “
preso preventivamente, sem julgamento, há mais de dois anos
” (data da prisão – 24.4.2023).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou aplicadas “
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
” (ID 290802375), com documentos (ID 290802381/ ID 290822384).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291284399).

O Juízo singular prestou informações

(ID 292335352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO DO AGENTE – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO O EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA INÉRCIA PELA AUTORIDADE TIDA POR COATORA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ, A QUAL PRELECIONA QUE “NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO, PROVOCADO PELA DEFESA” – CASO CONCRETO ONDE A DEFESA INTERPÔS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, O QUE SABIDAMENTE EXIGE CERTO TEMPO DE TRAMITAÇÃO, ALÉM DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA AO JUÍZO SINGULAR QUANTO AO INTERESSE DO PACIENTE/RÉU EM PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE FORMA PRESENCIAL, CULMINANDO NO PERÍODO ATÉ AGORA UTILIZADO PARA DIRIMIR A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE DELITIVO NA EMPREITADA CRIMINOSA – FEITO TRAMITANDO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, SEM CARACTERÍSTICAS DE VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO ABSOLUTOS, FATAIS E IMPRORROGÁVEIS – OUTROSSIM, A SÚMULA 21 DO STJ É CRISTALINA EM DETERMINAR QUE “PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO” – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 293620356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico para compreensão da situação jurídica da paciente.

Em 3.5.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP - e representou pela decretação da prisão preventiva – (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Na mesma data [3.5.2023], o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a segregação cautelar do paciente nos seguintes termos:

“
Trata-se de representação pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA, formulada pela Autoridade Policial em desfavor de JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS, pela suposta prática do crime de homicídio, perpetrado em face da vítima Vanderlei Rodrigues da Silva. [...]

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O fumus comissi delicti encontra-se estampado no bojo do pedido formulado pela Autoridade Policial, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime, no Relatório de Investigação de no 2023.13.8626 e pelos Laudos Periciais.

Com efeito, aduz a Autoridade Policial que através de investigações obtiveram informações de que uma pessoa conhecida como “VAL” teria desferido golpes de faca em desfavor da pessoa de Vanderlei Rodrigues da Silva e, logo em seguida, teria empreendido fuga do local dos fatos.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento da testemunha Jair de Moura prestado perante à Autoridade Policial: [...]

Do mesmo modo, observa-se o print acostado ao ID 112854715 - fl. 06, em que os investigadores de policia obtiveram o número do celular do suspeito, o investigador Weverton Crispim entrou em contato com ele e, este confessou

o crime.

Ademais, o Laudo Necropapiloscópico de no 08.2023, acostado ao ID 115848685, identificou a “impressão digital do polegar direito aposta no RG no 7.878.775-9, expedido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, em nome de VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA”.

Vale ressaltar ainda que, em seu interrogatório extrajudicial, o investigado confessou ser o autor do crime, senão vejamos:

[...]

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva. [...]

Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a garantia da ordem pública.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto o representado, em tese, teria cometido o crime de homicídio contra seu próprio colega de alojamento, o qual teria conhecido há três dias, sendo que após uma discussão, desferiu um golpe de faca na vítima.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a gravidade em concreto do delito é suficiente a demonstrar que a liberdade do suspeito representa risco à ordem pública. [...]

Outrossim, a decretação da prisão preventiva é necessária também para assegurar a instrução processual e

aplicação da lei penal, porquanto o investigado empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática do delito, sendo ouvido perante a Autoridade Policial apenas na Cidade de Resende/RJ, portanto, está foragido, estando em lugar incerto e não sabido, ficando evidente o seu propósito de se furtar à ação da Justiça. Registra-se ainda que, conforme narrado pela Autoridade Policial ao ID 112854715, o investigado já possui outro mandado de prisão em aberto.

À vista do exposto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS, devidamente qualificado nos autos em apreço, medida que se impõe para resguardar a ordem pública, assegurar a instrução processual e a aplicação da lei pena. [...]
.” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055)

O paciente foi preso no dia 19.4.2023, no município de Japeri/RJ (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

O mandado de citação foi cumprido no dia 26.7.2023 (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 31.7.2023, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 18.8.2023, a audiência de instrução foi designada para 30.8.2023 (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Na mencionada data [30.8.2023], a juíza da causa redesignou a audiência para 27.9.2023, “
tendo em vista que a assessoria desta Magistrada não conseguiu contato com a Cadeia Pública Cotrim Neto, Japeri/RJ através do contato telefônico localizado na internet (21) 3691-1865, nem tão pouco a Cadeia Pública entrou no link da audiência encaminhado para o e-mail cadeiapublicacotrimneto@gmail.com
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 30.8.2023, a audiência novamente foi remarcada para 1o.11.2023, ao se considerar que “
após a data agendada para a realização da audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público deste Estado entrou em contato com o Ministério Público do Rio de Janeiro, conforme ID 131222421, e conseguiu o contato para a realização da solenidade, por meio do endereço eletrônico audienciasvirtuais@seap.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2334-6214 (Coordenadora Danielle Ramos)
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 19.10.2023, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo singular (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 1o.11.2023, ouviram-se as testemunhas [Jair de Moura, Rudinei Rodrigues da Rosa, Weverton Crespim de Oliveira e Marlon Francisco de Almeida] e interrogado o paciente, motivo pelo qual foi encerrada a instrução processual (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 24.1.2024, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP -, tendo sido mantida a prisão preventiva porque “
não houve alteração substancial do substrato fático que ensejou a decretação de sua prisão preventiva outrora
” (Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 5.2.2024, o paciente interpôs recurso em sentido estrito visando sua absolvição sumária. Em pedido subsidiário, a desclassificação para lesão corporal ou afastamento da qualificadora (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 4.6.2024, este e. Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 1o.8.2024, o juiz da causa reavaliou e manteve a prisão preventiva porque “
os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista a pena máxima aplicada ao delito, bem como a garantia da ordem pública
” (Leonardo Lúcio do Santos, juiz de Direito – PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 9.1.2025, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi designada para 29.5.2025 (PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Em 13.5.2025, o Juízo singular redesignou “
a solenidade para a data mais próxima disponível, qual seja, dia 24 de julho de 2025
”, ao se considerar a “
necessidade de readequação da pauta de audiências
” (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito - PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

Pois bem.

De fato, o
paciente encontra-se segregado há aproximadamente 2 (dois) anos e 1 (um) mês, considerado o período entre a prisão (19.4.2023) e o relatório desta impetração (16.6.2025).

Todavia, a ação penal envolve o crime de homicídio qualificado, o mandado de prisão do paciente foi cumprido no Estado do Rio de Janeiro, foi necessária a expedição de cartas precatórias para citação e interrogatório do paciente e a Defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.

E mais. A sessão plenária foi redesignada para o dia 24.7.2025 “
diante da necessidade de readequação da pauta e da manifestação do paciente/réu do interesse de participar do ato de forma presencial
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular nas informações prestadas (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito - PJE no 1005158-65.2023.8.11.0055).

O tempo de custódia cautelar – aproximadamente 2 (dois) anos – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [rito escalonado do Tribunal do Júri e expedições de cartas precatórias para outro Estado da Federação, julgamento de recurso em sentido estrito e manifestação do paciente em participar de forma presencial da sessão plenária], as quais que justificam maior prazo para realização da sessão plenária, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC no 466.928/ES - Rel. Ministra Laurita Vaz - 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Isso porque o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Destaca-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a demora na tramitação do feito decorre da complexidade do caso e do regular andamento processual, com a prática dos atos necessários, incluindo a sentença de pronúncia e a interposição de recurso
.” (TJMT, HC no 1001774-94.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 20.3.2025)

Por sua vez, “
pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula 21).

Enfim, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima [25.7.2025], de modo que existe previsão para formação da culpa (STJ, RHC no 80.908/AL – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

Portanto, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025